Tribunal: TJES
Processo: 5002968-42.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002968-42.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL LOZER MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento à determinação de comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas processuais. A sentença, além de cancelar a distribuição, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Apelante; e
(ii) a possibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência financeira, sendo suficiente, em regra, a declaração da parte, salvo elementos que indiquem capacidade econômica. A ausência de documentos comprobatórios no prazo concedido autoriza o indeferimento do benefício.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais decorre do art. 290 do CPC e não gera condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, visto que não há efetiva fruição do serviço jurisdicional.

A condenação ao pagamento das custas processuais imposta pela sentença contraria a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o cancelamento da distribuição exclui qualquer obrigação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação de hipossuficiência, sendo suficiente, em regra, a declaração da parte, salvo elementos que indiquem o contrário.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, pois inexiste fruição efetiva do serviço jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 99, §2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/5/2021, DJe 14/5/2021.

STJ, AREsp nº 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020, DJe 17/12/2020.

TJES, AC nº 0018889-33.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, publ. 04/11/2024.

TJES, AC nº 5009402-42.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, publ. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002968-42.2021.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL LOZER MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Rafael Lozer Martins ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face do Banco do Brasil S/A.

Na petição inicial (id 4524414) o Autor da demanda requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, ao argumento da necessidade de maiores elementos para análise de tal pleito, o Magistrado
a quo
(id 7622989) determinou fossem juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência ou, então, o pagamento das custas processuais.

Como não houve o atendimento ao referido comando, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 7622993, na qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV e art 290 (cancelamento da distribuição) do Código de Processo Civil (CPC) – mas condenou o Autor ao pagamento das custas.

Nas razões do recurso em julgamento (id 7622995) o Autor, ora Apelante, não questiona, em verdade, os termos da Sentença, apenas lança argumentos sobre o mérito de sua pretensão (de exibição de documentos) e sobre a necessidade de litigar com os benefícios da gratuidade da justiça.

Ocorre que não há motivos suficientes para infirmar a conclusão do Juiz acerca do cancelamento da distribuição, haja vista a expressa previsão legal do art. 290 do CPC e, ainda, do fato de que ao Apelante fora concedido prazo razoável para comprovar sua situação financeira, de modo que o desatendimento a tal ordem justifica a incidência do mencionado dispositivo legal.

A condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, contudo, deve ser reformada, uma vez que a penalidade para o não pagamento das custas processuais é o cancelamento da distribuição, nos exatos termos do art. 290 do CPC. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
. 5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais
. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa
. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020). (Sem grifo no original).

Neste mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por Mário Sérgio Pereira jussim e izaías alves Lima contra sentença da 6ª Vara Cível de vitória que determinou o cancelamento da distribuição da ação ordinária por falta de pagamento das custas iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais. Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes; e (II) a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. III. Razões de decidir. A gratuidade de justiça deve ser concedida aos apelantes, pois a jurisprudência do STJ afirma que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Os apelantes demonstraram que são aposentados com proventos modestos, comprovando a hipossuficiência. Quanto ao mérito, a condenação ao pagamento das custas processuais não é devida quando ocorre o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, porquanto não houve fruição do serviço jurisdicional. O STJ possui entendimento consolidado de que, nesses casos, não se pode exigir contraprestação pecuniária. lV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.
O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, porquanto não houve fruição efetiva do serviço jurisdiciona
l. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290 e art. 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 5/6/2023; STJ, RESP nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 16/5/2023; STJ, agint no aresp nº 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 27/3/2023. (TJES; AC 0018889-33.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos casos em que cancelada a distribuição em razão da inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há falar em condenação ao pagamento delas. 2 - Não houve efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, de modo que indevida qualquer contraprestação pecuniária
. 3 - Recurso provido. (TJES; AC 5009402-42.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a previsão específica do art. 290 do CPC estabelece como consequência o cancelamento da distribuição, não é possível manter a condenação ao pagamento das custas, conclusão que implica no parcial provimento do apelo.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir a condenação do Apelante ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.